Tribunal: TJSP
Processo: 2028605-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Deferimento da gratuidade judiciária. Decisão combatida por meio de agravo de instrumento. Descabimento. Existência de procedimento específico (art. 100, CPC). Ausência, ademais, de enquadramento do recurso manejado consoante hipóteses dispostas no rol do art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada do rol de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Deferimento da gratuidade judiciária. Decisão combatida por meio de agravo de instrumento. Descabimento. Existência de procedimento específico (art. 100, CPC). Ausência, ademais, de enquadramento do recurso manejado consoante hipóteses dispostas no rol do art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada do rol de cabimento de agravo de instrumento, conforme entendimento firmado pelo STJ, em recurso repetitivo, que não se aplica à hipótese concreta.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028605-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante CARINA
GILVANIA DO AMARAL POSO, é agravado ÉMERSON ANDRÉ BERTIÉ GOGOLA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028605-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13.010
2
COMARCA:
SOROCABA
AGRAVANTE:
CARINA GILVANIA DO AMARAL POSO
AGRAVADO:
ÉMERSON ANDRÉ BERTIÉ GOGOLA
VOTO N.o 13.010
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Deferimento da gratuidade judiciária. Decisão combatida por meio
de agravo de instrumento. Descabimento. Existência de
procedimento específico (art. 100, CPC). Ausência, ademais, de
enquadramento do recurso manejado consoante hipóteses
dispostas no rol do art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada do
rol de cabimento de agravo de instrumento, conforme
entendimento firmado pelo STJ, em recurso repetitivo, que não se
aplica à hipótese concreta.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
interlocutória proferida nos autos de execução de honorários advocatícios (processo n.o
1004931-81.2014.8.26.0602), movida pela parte agravante, que deferiu pedido de
gratuidade judiciária formulado pelo agravado.
Neste contexto, alega a parte recorrente que a concessão da
benesse não pode se pautar tão somente na mera declaração do requerente, sobretudo
porque, no caso concreto, o agraciado é “prestador de serviços de pintura residencial e
comercial, agora com bastante proeminência, pelo que não é merecedor da aplicação da
qualquer presunção”, além do que, instado pelo juízo “a quo” à apresentação de “mais
documentos que comprovassem a situação de hipossuficiência alegada”, nada
aconteceu. Pugna pela concessão da eficácia suspensiva ao recurso e, ao final, pelo
integral provimento, com a cassação da gratuidade judiciária outrora concedida.
Recurso tempestivo e desprovido de preparo, ao qual foi
indeferida a eficácia suspensiva pretendida (fls. 57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028605-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13.010
3
Contraminuta (fls. 60/68).
É O RELATÓRIO.
De início, importante consignar que o recurso não é deserto vez
que, em análise mais acurada dos autos principais (processo n.o
1004931-81.2014.8.26.0602), verifica-se que lá já houvera sido concedida a gratuidade
judiciária à autora, aqui agravante (fls. 123 daqueles autos, com reprodução às fls. 101
do presente), decisão que, não obstante tenha sido alvo de impugnação pela parte
contrária (processo n.o 0012364-85.2016.8.26.0602), restou integralmente mantida.
Destaque-se, ademais, que, dos documentos juntados às fls.
85/120, não se verifica qualquer alteração econômica e financeira substancial a justificar
o afastamento da condição de hipossuficiência da agravante, já reconhecida em 1.o Grau
e aqui ratificada.
Por outro lado, todavia, o recurso não comporta conhecimento.
O “caput” do artigo 100 do Código de Processo Civil, que trata da
gratuidade da justiça, dispõe que “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer
impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de
pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser
apresentada no prazo de 15 (quinze) dias nos autos do próprio processo, sem
interrupção de seu curso” (destaquei).
De outra banda, o “caput” do artigo 101 do mesmo diploma legal
preceitua que “Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de
sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na
sentença, contra a qual caberá apelação” (destaquei).
Dessa maneira, por expressa disposição legal, a decisão que
concede o benefício da gratuidade da justiça deve ser atacada por incidente impugnação
manejada pela parte adversa (e não agravo de instrumento), até para que, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028605-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13.010
4
instaurado o contraditório, seja viabilizada cognição ampla do juízo acerca da questão,
possibilitando-se, assim, a reanálise da matéria.
Além disso, o inciso V do artigo 1.015 do CPC é claro ao
estabelecer o cabimento do recurso do agravo de instrumento na hipótese de “rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”.
E, não obstante o entendimento fixado pelo E. STJ em sede de
recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT, Tema 988), certo é que, no caso em tela, não se
aplica a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, pois não se verifica na questão objeto do
recurso a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão quando da análise
do recurso de apelação, se discutida a matéria como preliminar, oportunamente.
Sobre o tema:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Decisão agravada concede
justiça gratuita à ré-agravada. Inconformismo da parte autora. Não
conhecimento. 1. Decisão impugnada não é agravável porque não há
previsão de cabimento no rol do artigo 1.015, CPC/15. Nem há
possibilidade de se admitir o conhecimento recursal pelo entendimento
firmado pelo STJ, em recurso repetitivo, compreensivo da "taxatividade
mitigada do rol de cabimento de agravo de instrumento" (REsp
1.696.396/MT; REsp 1.704.520/MT, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018). 2.
Recurso da parte autora não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2283636-79.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Piva
Rodrigues;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso - Vara Única;
Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
Deferimento
Recurso interposto contra decisão que deferiu os
benefícios da justiça gratuita ao réu Inadmissibilidade Inteligência do
art. 100, do atual Código de Processo Civil - A concessão da gratuidade
de justiça deve ser combatida através de impugnação a ser ofertada no
Juízo de origem - Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2078345-53.2017.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das
Cruzes - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de
Registro: 10/08/2017)
"RECURSO
Agravo de Instrumento
Decisão que concedeu os
benefícios da Justiça gratuita aos executados-agravados Impugnação
da instituição financeira em Agravo de Instrumento Não cabimento
Inteligência do art. 100, caput, do CPC/2015 Impugnação que deveria
ser feita em petição simples na primeira instância
Recurso não
conhecido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2099321-18.2016.8.26.0000;
Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Americana - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2016; Data de Registro: 02/08/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028605-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13.010
5
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator